Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733774-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEUSDEDIT ARAUJO DE ALMEIDA IMPETRANTE: WENDEL RANGEL VAZ COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WENDEL RANGEL VAZ COSTA em favor de DEUSDEDIT ARAÚJO DE ALMEIDA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Liminar deferida para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica, cujos termos serão fixados pelo douto julgador a quo (ID 50231559). Petição de ID 50285666, na qual o impetrante informa que o paciente permanece preso. Conforme o artigo 30, parágrafo único da Portaria Conjunta 108/2021 desta Corte, cabe ao Juízo de origem expedir o mandado de monitoração, com o acompanhamento cabível, quando determinado pelo relator que os seus parâmetros sejam fixados pelo magistrado primevo, in verbis: “Art. 30. O mandado de monitoração deve ser expedido pela secretaria do órgão colegiado, por determinação da autoridade judicial, em modelo específico, que deve observar o teor da Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017. Parágrafo único. Excepcionalmente, nos processos incidentais ou quando ausente a fixação de quaisquer das condições de monitoração pelo relator, a secretaria deve encaminhar os autos à origem, para que seja expedido o respectivo mandado de monitoração, com o acompanhamento cabível”. Ante o exposto, oficie-se a Vara de Origem para que proceda, excepcionalmente, a expedição do alvará de soltura, nos termos da decisão de ID 50231559, em virtude da necessidade de determinação dos parâmetros necessários à monitoração eletrônica, sem prejuízo de outras medidas cautelares que entender adequadas. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator